Tribunal: TJES
Processo: 5001106-64.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001106-64.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO REIS CYRINO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5001106-64.2025.8.08.0024.

RECORRENTE: RODRIGO REIS CYRINO.

RECORRIDO: TELEFÔNICA.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALHA PARCIAL E MOMENTÂNEA NO SERVIÇO DE TELEFONIA. DANO MORAL INDEVIDO. OUTRAS LINHAS TELEFÔNICAS DE CONTATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Forçoso convir, aqui, pelo descabimento do pleito de indenização por danos morais, porquanto não há nos autos qualquer comprovação hábil a amparar a alegação de afetação da boa reputação do Cartório ou da parte recorrente, de per si, enquanto Tabelião. Até porque, em consulta às informações sobre a 2º Ofício de Notas de Vitória/ES, noto a presença de outra linha telefônica disponível, a saber, (27) 3024-9600 – para além das vias móveis aqui discutidas – de modo que não houve interrupção de contato e de atendimento ao público.

P R O J E T O D E V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. No ID 14896224, sentença de mérito proferida pelo 6º Juizado Especial Cível da Comarca de Vitória que, em suma, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados no bojo da petição inicial, tão somente para obrigar a parte ré a promover o restabelecimento dos serviços das linhas telefônicas vinculadas às contas n. 00001129683354 e n. 00001129683355, sob pena de multa diária . Irresignada, a parte autora, ora recorrente, ao ID 14896227, interpôs recurso, pretendendo a reforma do
decisum
, para, no mérito, seja condenada a parte recorrida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais. Pois bem. À míngua de prejudiciais ou preliminares porventura pendentes de julgamento, prossigo ao mérito recursal. Quanto à condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, sem razão a parte recorrente. Sabe-se que a referida indenização é caracterizada pelo constrangimento, a dor que alguém experimenta, em consequência de lesão a direito personalíssimo, efetuada ilicitamente por outrem, de forma que a indenização tem caráter compensatório da amargura, vergonha e humilhação, sofridos pelo lesado. Malgrado seja bastante subjetiva, deve ser diferenciada de meros aborrecimentos, aos quais todos nós estamos sujeitos, sob pena de ampliação indiscriminada do instituto (TJES. Data: 27/Aug/2024. Órgão: 4ª Câmara Cível. Número: 0011896-72.2019.8.08.0035. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral). Fixada tal premissa, forçoso convir, aqui, pelo descabimento do pleito, porquanto não há nos autos qualquer comprovação hábil a amparar a alegação de afetação da boa reputação do Cartório ou da parte recorrente,
de per si
, enquanto Tabelião. Até porque, em consulta às informações sobre a 2º Ofício de Notas de Vitória/ES, noto a presença de outra linha telefônica disponível, a saber, (27) 3024-9600 – para além das vias móveis aqui discutidas – de modo que não houve interrupção de contato e de atendimento ao público. Ademais, em que pese a alegação de que a parte recorrente tenha perdido tempo útil para resolver o infortúnio, observo que este sequer fora o responsável pelas trocas de mensagens de ID 14896189 e pelo atendimento de ID 14896190, ambos realizados pela procuradora PATRÍCIA DE ALMEIDA SANT ANNA RODRIGUES. Portanto, tendo em vista que não houve indisponibilidade do serviço por longos períodos, assim como suspensão integral da funcionalidade, conforme RELATÓRIO DE CHAMADAS de ID 14896203, ID 14896204, ID 14896205, ID 14896206, ID 14896207, ID 14896208, ID 14896209, ID 14896210 e ID 14896211, afasto a pretensão autoral. Outrossim, o posicionamento encontra respaldo na jurisprudência produzida em casos análogos, conforme aresto que cito: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. FALHA NO SINAL DA REDE DE INTERNET DO TELEFONE MÓVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE NÃO ATINGIU DIREITOS DE PERSONALIDADE DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE EFETIVO PREJUÍZO . SITUAÇÃO QUE NÃO TRAZ NENHUMA EXCEPCIONALIDADE. MERO DISSABOR DO COTIDIANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO (TJRS - Recurso Cível: 71008488215 RS, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 31/07/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 02/08/2019). Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado interposto por RODRIGO REIS CYRINO em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o comando sentencial.
Na forma do art. 55 da Lei 9.099 de 1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)